Tribunal: TCU
Processo: 016.615/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.615/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lidia da Silva Lucas (XXX.485.901-XX); Cristina Valeria Oliveira da Silva (XXX.766.071-XX); Danielle Duarte Painski Correa (XXX.181.059-XX); Delba Figueiredo da Silva Botosso e Bastos (XXX.189.691-XX); Herminia Metzler Saraiva (XXX.511.601-XX); Maria Glaucineide Carvalho Braga (XXX.236.241-XX); Maria de Jesus Teixeira (XXX.804.816-XX); Marylene Silva Godoi (XXX.338.581-XX); Marysilva Silva Gottfried Bremer (XXX.116.991-XX); Marystela Oliveira da Silva (XXX.922.051-XX); Monica Lucas Germano (XXX.970.221-XX); Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas (XXX.153.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.